Tribunal: TJBA
Processo: 8025861-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025861-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: NILSON FERREIRA PIRES

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais, ajuizada por Nilson Ferreira Pires. O agravado alegou ter contratado suposto empréstimo consignado tradicional, mas descobriu posteriormente tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que teria tornado o contrato impagável.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que suspendeu os descontos mensais decorrentes de contrato firmado com instituição financeira, sob a alegação de vício de consentimento e ausência de clareza na contratação da modalidade RMC, em contraponto à existência de documentos comprobatórios da regularidade do contrato e do recebimento dos valores pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3. A contratação foi formalizada mediante assinatura digital e há comprovação do recebimento efetivo dos valores creditados em conta do autor, entre 2022 e 2025.
4. A documentação apresentada pelo agravante demonstra a regularidade da contratação e a anuência do agravado, inclusive com a ausência de impugnação durante mais de três anos.
5. A ausência de prova mínima de vício de consentimento impede o deferimento da tutela de urgência.
6. A concessão da tutela antecipada, com base apenas em alegações genéricas e documentos unilaterais, compromete o equilíbrio contratual e incentiva inadimplementos infundados.
7. Inaplicabilidade automática da inversão do ônus da prova; consumidor permanece obrigado a apresentar indícios mínimos de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
8. Risco de dano reversível não demonstrado, especialmente diante da inércia de mais de três anos entre o início dos descontos e a propositura da demanda.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) exige demonstração mínima de vício de consentimento, não sendo suficiente a simples alegação de desconhecimento do contrato.
2. A relação de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJ-BA, Apelação 8110207-43.2022.8.05.0001; TJ-PB, Apelação 0806393-96.2022.8.15.0371.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025861-60.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) agravante(s)
BANCO MASTER S/A
e parte(s) agravada(s)
NILSON FERREIRA PIRES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator